Tribunal: TJSP
Processo: 1014129-89.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios – Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - CPC

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios – Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - CPC 2015, art. 1025 - Embargos rejeitados.